Tribunal: TJES
Processo: 5002858-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002858-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: PARQUE VENTURA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do agravante e rejeitou, de plano, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em contas de titularidade do agravante encontram-se protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, e se o juízo de origem agiu corretamente ao manter a constrição dos referidos montantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, incisos IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo nas hipóteses legais excepcionais.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a movimentação atípica da conta bancária, por si só, não afasta a impenhorabilidade legal, sendo necessária a demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor.

5.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos indicam que os valores constritos são inferiores a 40 salários-mínimos e estão depositados em conta poupança e corrente do agravante, sem demonstração de condutas que afastem a proteção legal.

6.
A parte exequente, ora agravada, não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância que afaste a presunção de impenhorabilidade legal, motivo pelo qual a manutenção da constrição revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
Os valores depositados em conta poupança ou corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, ainda que haja movimentação financeira, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2.
A movimentação atípica da conta bancária, desacompanhada de prova de má-fé ou fraude, não é suficiente para afastar a impenhorabilidade legal.

3.
A manutenção da constrição sobre valores protegidos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, incs. IV e X, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra - ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5014560-44.2022.8.08.0048 ajuizada por
PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, rejeitou o pedido de levantamento de constrição sobre valores bloqueados em contas bancárias do agravante, bem como indeferiu, de plano, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.

A decisão recorrida considerou insuficientes os documentos apresentados pelo Executado, ora Agravante, (Id's n. 49245259 a 49245263 dos autos de origem) para demonstrar que as quantias bloqueadas revestiam-se da proteção legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. O Juízo de origem destacou que, além da insuficiência probatória quanto à origem e natureza dos valores constritos, restou evidenciado, a partir dos extratos apresentados, que a conta bancária em questão era objeto de frequente movimentação financeira, caracterizando-se como conta de uso corrente, o que mitiga a proteção conferida ao saldo existente em cadernetas de poupança.

O magistrado de piso, assim, rejeitou o pedido de desbloqueio, convolou as ordens de indisponibilidade em penhora e determinou a transferência dos valores constritos para conta judicial vinculada ao feito, indeferindo também, por ora, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, embora tenha concedido prazo de quinze dias para que o executado comprove os requisitos legais, nos termos do art. 90, §2º do CPC.

Irresignado,
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
aduz, em suma, que:
(i)
os valores constritos estão depositados em conta poupança de sua titularidade, cujo saldo não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC;
(ii)
tais quantias possuem natureza alimentar, por serem decorrentes de proventos de aposentadoria, circunstância que atrai, ademais, a proteção do inciso IV do mesmo dispositivo legal;
(iii)
a movimentação verificada na conta não descaracteriza sua natureza de poupança, pois se destinaria à manutenção das despesas mensais e essenciais do agravante, sem que houvesse prova de má-fé, fraude ou abuso de direito;
(iv)
o indeferimento da gratuidade de justiça desconsidera os elementos acostados aos autos, inclusive a declaração de hipossuficiência e os documentos dos embargos à execução n° 5005119-05.2023.8.08.0048.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, sustentando a urgência e o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do caráter alimentar da verba constrita. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso laçada no Id n. 12872322.

Contrarrazões apresentadas por
PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, pugnando pelo desprovimento do reucrso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra - ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5014560-44.2022.8.08.0048 ajuizada por
PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, rejeitou o pedido de levantamento de constrição sobre valores bloqueados em contas bancárias do agravante, bem como indeferiu, de plano, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A decisão recorrida considerou insuficientes os documentos apresentados pelo Executado, ora Agravante, (Id's n. 49245259 a 49245263 dos autos de origem) para demonstrar que as quantias bloqueadas revestiam-se da proteção legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. O Juízo de origem destacou que, além da insuficiência probatória quanto à origem e natureza dos valores constritos, restou evidenciado, a partir dos extratos apresentados, que a conta bancária em questão era objeto de frequente movimentação financeira, caracterizando-se como conta de uso corrente, o que mitiga a proteção conferida ao saldo existente em cadernetas de poupança.

O magistrado de piso, assim, rejeitou o pedido de desbloqueio, convolou as ordens de indisponibilidade em penhora e determinou a transferência dos valores constritos para conta judicial vinculada ao feito, indeferindo também, por ora, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, embora tenha concedido prazo de quinze dias para que o executado comprove os requisitos legais, nos termos do art. 90, §2º do CPC.

Irresignado,
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
aduz, em suma, que:
(i)
os valores constritos estão depositados em conta poupança de sua titularidade, cujo saldo não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC;
(ii)
tais quantias possuem natureza alimentar, por serem decorrentes de proventos de aposentadoria, circunstância que atrai, ademais, a proteção do inciso IV do mesmo dispositivo legal;
(iii)
a movimentação verificada na conta não descaracteriza sua natureza de poupança, pois se destinaria à manutenção das despesas mensais e essenciais do agravante, sem que houvesse prova de má-fé, fraude ou abuso de direito;
(iv)
o indeferimento da gratuidade de justiça desconsidera os elementos acostados aos autos, inclusive a declaração de hipossuficiência e os documentos dos embargos à execução n° 5005119-05.2023.8.08.0048.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, sustentando a urgência e o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do caráter alimentar da verba constrita. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, pugnando pelo desprovimento do reucrso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se os valores bloqueados em conta de titularidade do Agravante estão acobertados pela regra da impenhorabilidade.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12872322, deferi o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 12872322), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Nos termos do
artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, são impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Tais previsões têm por escopo assegurar o mínimo existencial do devedor, de modo a garantir a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República) e o seu sustento, bem como de sua família.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ampla proteção da impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da nomenclatura bancária da conta, desde que não comprovadas as exceções legais (fraude, má-fé ou abuso de direito), verbis:

“[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes.”

(AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

“[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.”

(AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

“[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso em análise, o agravante colacionou aos autos extratos bancários (Id n. 12384257) que demonstram que os valores bloqueados advêm de conta poupança e conta corrente, não ultrapassando o teto de 40 salários-mínimos, o que, por si só, atrai a regra da impenhorabilidade.

No mais, e diferentemente do que constou na decisão atacada,
a alegada movimentação atípica da conta não possui o condão de, por si só, afastar a proteção legal mencionada
.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera fluidez nas transações financeiras, sem a correlata demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor, não desnatura a natureza da conta nem afasta a proteção normativa conferida aos valores ali depositados. Vejamos:

“[...] 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Não havendo, portanto, nos autos, prova de que o recorrente teria se valido de fraude, má-fé ou abuso de direito, tampouco havendo penhora para fins de prestação alimentícia, descabe a constrição das quantias, sob pena de violação ao ordenamento jurídico e à dignidade da pessoa humana.

A parte Agravada, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a ocorrência de abuso de direito, fraude ou má-fé por parte do Agravante, ônus que lhe incumbia. Portanto, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de impenhorabilidade, a manutenção da constrição representa violação ao disposto no art. 833 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o imediato desbloqueio das quantias constritas nas contas de titularidade do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar